Tribunal: TCU
Processo: 014.780/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contra o Sr. Osni Cardoso de Araújo e o Município de Serrinha - BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Sr. Osni Cardoso de Araújo e o Município de Serrinha - BA revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Osni Cardoso de Araújo e do Município de Serrinha - BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao Sr. Osni Cardoso de Araújo (CPF: XXX.812.475-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2015 48.681,15 9/1/2015 51.038,30 9/1/2015 14.290,27 16/1/2015 63.000,00 14/5/2015 5.502,50 14/5/2015 265,85 28/5/2015 9.975,00 12/6/2015 2.256,80 26/8/2015 1.652,40 26/8/2015 512,20 26/8/2015 1.354,00 11/9/2015 792,60 11/9/2015 30.064,00 11/9/2015 74.671,81 11/9/2015 63.996,36 11/9/2015 27.705,34 14/9/2015 18.144,00 16/9/2015 6.005,00 16/9/2015 20.833,50 16/9/2015 16.702,70 16/10/2015 1.840,30 16/10/2015 674,90 13/11/2015 2.528,90 13/11/2015 23.659,80 13/11/2015 40.258,25 13/11/2015 59.576,71 13/11/2015 44.822,40 Débitos relacionados ao Município de Serrinha - BA (CNPJ: 13.845.086/0001-03): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2015 14.727,93 21/5/2015 4.539,41 21/5/2015 15.679,05 21/5/2015 11.663,95 21/5/2015 15.688,20 21/5/2015 2.227,76 21/5/2015 7.477,70 9.3. aplicar ao Sr. Osni Cardoso de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.